Tribunal: TJBA
Processo: 8001313-10.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001313-10.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADENOLIA DONATO DOS SANTOS e outros (12) Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelos Exequentes contra sentença que extinguiu execução individual fundada em título judicial coletivo transitado em julgado, proferido nos autos da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.805.0001, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB, na qual se reconheceu o direito de servidores públicos à correta conversão de vencimentos para URV. O Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão executiva, por considerar decorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a execução individual foi proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença proferida contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executiva é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. Nos autos, a sentença coletiva transitou em julgado em 21/01/2018, encerrando-se o prazo para a propositura da execução individual em 21/01/2023. 6. Como a execução individual foi ajuizada em 29/11/2023, restou consumada a prescrição quinquenal da pretensão executiva, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a extinção do processo com resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a propositura de execução individual fundada em título judicial coletivo contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executiva é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória coletiva. 3. Proposta a execução individual após o decurso do prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 607.066/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1.594.440/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.09.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001313-10.2023.8.05.0139, sendo Apelantes ADENOLIA DONATO DOS SANTOS E OUTROS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.